Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA DE APENDICITE AGUDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).
4. No caso, o relatório de encaminhamento para internação elaborado pelo médico plantonista destacou que o quadro do paciente necessitava de internação em caráter de urgência, indicando que o autor apresentava piora de seu quadro clínico, além de comprovação por meio de exame tomográfico de espessamento do apêndice de 1,3 cm, espessamento este que antecede a ruptura do órgão (supurada) que ocasiona diversas complicações, dentre elas infecção generalizada caso não recebido o tratamento em tempo.
5. Apelação conhecida e desprovida.